Tribunal: TJPA
Processo: 0841914-19.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841914-19.2020.8.14.0301

APELANTE: SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SINTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO: GABRIEL SILVA CARDOSO, KAROLINE MENEZES DA COSTA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ATRASO DA OBRA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

1. O atraso na entrega do imóvel não pode ser tratado como mero inadimplemento contratual, sendo patente a ofensa a direitos da personalidade, diante da frustrada aquisição do imóvel.

2. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0841914-19.2020.8.14.0301

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTES: SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e SINTESE ENGENHARIA LTDA
(ADV. SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB/PA n. 11.003, LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - OAB/PA nº 13.152)

AGRAVADOS: GABRIEL SILVA CARDOSO e KAROLINE MENEZES DA COSTA CARDOSO
(ADV. JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA - OAB/PA 16.662)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível (ID. 16417949), interposto por
SINTESE ENGENHARIA LTDA e SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
, em face da decisão monocrática da lavra da Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES (ID. 15987230), através da qual, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC c/c o artigo 133, XII, alíneas “a” e “d”, do RITJE/PA, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas requeridas, ora recorrentes.

Eis a ementa da decisão agravada:

“APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE DA INCORPORADORA, REJEITADA – MÉRITO: APLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR N.° 543, STJ – LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Nas razões recursais (ID 16417949), os agravantes suscitam, em sede de preliminar, inépcia da inicial, aduzindo a impossibilidade de cumulação entre o pedido de rescisão de contrato e lucros cessantes. Alegam ainda a falta de interesse de agir, em relação ao pedido de rescisão contratual. Na mesma sede, defendem a ilegitimidade passiva da ré Síntese Engenharia, sob o fundamento de que a avença fora firmado entre esta e os autores e, assim, não haveria qualquer intervenção desta no negócio jurídico objeto da lide.

No mérito, refutam o pedido de indenização por danos materiais em relação à SPE Síntese, sob o argumento de que esta seria constituída sob a forma de patrimônio de afetação, consoante o art.31-A da Lei de Incorporação Imobiliária, razão pela qual somente poderia restituir eventuais créditos devidos após a conclusão da obra ou de 30 (trinta) dias após a expedição do “habite-se” ou, ainda, com a revenda da unidade, sob pena de desvio de receitas.

Sustentam a impossibilidade de condenação à devolução de valores e ao pagamento de lucros cessantes, sob o fundamento de configuração de enriquecimento ilícito e incompatibilidade dos pedidos. Sucessivamente, afirmam que o termo final dos lucros cessantes seja computado do ajuizamento da ação e não da sentença, uma vez ser este o momento da manifestação da vontade do promitente-comprador de rescindir o contrato. Refutam a configuração de ofensa de cunho moral, por existir previsão contratual de indenização por atraso na obra, requerendo, outrossim, a minoração do quantum indenizatório.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para pugnar pelo provimento da Apelação.

Contrarrazões apresentadas sob o ID 16799663.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém/PA, 30 de novembro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de Agravo Interno (ID 16417949) interposto por SINTESE ENGENHARIA LTDA e SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, contra decisão monocrática da lavra da Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES (ID. 15987230), que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelas requeridas, ora recorrentes, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Karoline Menezes da Costa Cardoso e Gabriel Silva Cardoso.

No entanto, não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o improvimento do Apelo interposto. Justifico.

De início, ressalto que o douto patrono dos recorrentes, na tentativa de defender seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em seu recurso os recorrentes alegam, preliminarmente: a inépcia da inicial, por impossibilidade de cumulação de pedidos; a ilegitimidade passiva da construtora Síntese Engenharia, sob o argumento de que não integrou a relação contratual que originou a compra e venda da unidade autônoma, bem como em razão da construtora Síntese Engenharia ser somente sócia da SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

Tais teses já foram amplamente debatidas e rejeitadas tanto pelo juízo de piso, quanto pela instância superior, quando da análise do Recurso de Apelação.

Quanto ao mérito, temos que as alegações dos Agravantes de que o pedido de indenização por danos materiais em relação à SPE Síntese, sob o argumento de que esta seria constituída sob a forma de patrimônio de afetação, consoante o art.31-A da Lei de Incorporação Imobiliária, razão pela qual somente poderia restituir eventuais créditos devidos após a conclusão da obra ou de 30 (trinta) dias após a expedição do “habite-se” ou, ainda, com a revenda da unidade, sob pena de desvio de receitas.

Alegam ainda que a impossibilidade de condenação à devolução de valores e ao pagamento de lucros cessantes, sob o fundamento de configuração de enriquecimento ilícito e incompatibilidade dos pedidos.

Sucessivamente, afirmam que o termo final dos lucros cessantes seja computado do ajuizamento da ação e não da sentença, uma vez ser este o momento da manifestação da vontade do promitente-comprador de rescindir o contrato.

Refutam a configuração de ofensa de cunho moral, por existir previsão contratual de indenização por atraso na obra, requerendo, outrossim, a minoração do quantum indenizatório.

Por conseguinte, destaco que o C. STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017) (grifei)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente agravo interno.

“Refutam as recorrentes o pedido de indenização por danos materiais em relação à SPE Síntese, sob o argumento de que esta seria constituída sob a forma de patrimônio de afetação, consoante o art.31-A da Lei de Incorporação Imobiliária, razão pela qual somente poderia restituir eventuais créditos devidos após a conclusão da obra ou de 30 (trinta) dias após a expedição do “habite-se” ou, ainda, com a revenda da unidade, sob pena de desvio de receitas.

(...)

Em que pese a argumentação amealhada pelo recorrente, insta observar que a condenação das recorridas tem natureza solidária, ressalvando que o dispositivo legal acima transcrito não prejudica a obrigação de indenizar, uma vez que o patrimônio de afetação a que se refere o dispositivo acima transcrito se refere à incorporação do bem objeto da lide e, assim, deve responder por eventuais passivos do incorporador.”

Extrai-se dos autos que os autores ajuizaram a presente ação visando a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, em decorrência de descumprimento da cláusula contratual por parte da construtora/vendedora, que deixou de entregar o imóvel no prazo, não honrando o pacto firmado com os compradores, sem qualquer justificativa plausível, requerendo a restituição integral dos valores pagos devidamente atualizados, lucros cessantes, além de danos morais.

Da análise do documento acostado aos autos, verificou-se a mora das empresas ora recorrentes na entrega do imóvel, em mais de cinco anos, uma vez que o prazo para a entrega seria outubro de 2018, levando-se em consideração a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estipulada. Assim, o empreendimento não fora entregue no prazo contratualmente estabelecido e tampouco no prazo de tolerância.

Restou comprovada a culpa exclusiva das recorrentes pelo atraso na entrega do imóvel, fato este incontroverso.

Passo a reproduzir novamente parte da decisão monocrática que acertadamente refutou a tese de impossibilidade de cumulação dos pedidos de condenação à devolução de valores e ao pagamento de lucros cessantes, sob o fundamento de configuração de enriquecimento ilícito e incompatibilidade dos pedidos.

“No caso em apreço, firmo o entendimento quanto a ser devida a restituição integral do montante pago pelos autores, haja vista que a rescisão contratual por estes requerida é proveniente de culpa da construtora e da incorporadora, ora recorrentes, que atrasaram a entrega do imóvel objeto de compra e venda.

No tocante aos lucros cessantes, pertinente registrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, estes são presumidos.”

Já em relação as alegações dos Agravantes de que o termo final dos lucros cessantes seja computado do ajuizamento da ação e não da prolação da sentença, já há jurisprudência acerca do tema refutando tal entendimento, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO LUCROS CESSANTES. INOCORRENTE. CONTRADIÇÃO TERMO FINAL LUCROS CESSANTES. EXISTENTE. OMISSÃO. PARÂMETRO. TERMO INICIAL. LUCROS CESSANTES. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Não houve omissão do acórdão quanto ao fato de que a embargante não havia pago o valor total do imóvel, e sim entendimento no sentido de que o fato de a embargante não estar em mora e a embargada sim gera o direito da embargante de receber o valor dos lucros cessantes. Omissão inexistente. 2. Contraditório o acórdão ao fundamentar que o termo final dos lucros cessantes seria a data da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mas dispor que o termo seria o trânsito em julgado da decisão que declarou a rescisão do contrato.
2.1. O termo final dos lucros cessantes é a data da prolação da decisão/sentença/acórdão que rescinde ou suspende a exigibilidade do contrato.
2.2. No caso específico dos autos, não foi concedida tutela de urgência, nem em primeira instância, nem em sede recursal, suspendendo a exigibilidade ou rescindido o contrato firmado entre as partes; a sentença determinou a rescisão do contrato, mas foi suspensa pelo recebimento do apelo no duplo efeito. 2.2.1. O acórdão, por sua vez, manteve o entendimento da sentença quanto à rescisão do contrato, de forma que seu trânsito em julgado deve ser considerado como termo final para o pagamento dos lucros cessantes. 3. O acórdão foi omisso ao fixar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mas nada dispor sobre termo inicial, nem parâmetro do valor da indenização. 3.1. Os lucros cessantes são devidos desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, até a data do trânsito em julgado do acórdão que rescindiu o contrato firmado entre as partes. 3.2. O valor dos lucros cessantes deve ser calculado com base em 0,5% (meio por cento) do valor pago pelo comprador, devidamente atualizado, objetivando evitar enriquecimento ilícito por qualquer das partes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado. (TJ-DF 0038269-33.2014.8.07.0007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/05/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Dessa forma, em se tratando de resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, especialmente se a culpa foi exclusiva do vendedor, in verbis:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Nesse sentido, cito decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. MERO DISSABOR. ENTENDIMENTO FIRMADO NA EG. TERCEIRA TURMA. DO STJ. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA AVALIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE COMPROVE A EXISTÊNCIA DO DANO VINDICADO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL MOTIVADO PELA MORA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO EM FAVOR DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL.POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não tendo o Tribunal estadual se manifestado acerca das alegações constantes da petição inicial relativas a outros elementos fáticos que permitissem um exame mais abrangente - para além do mero atraso na entrega do imóvel - devem os autos retornar à origem a fim de que lá se afira a ocorrência de lesão extrapatrimonial à luz da jurisprudência acima mencionada. 3. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente-comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente-vendedor/construtor ou, parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Precedentes. 4. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, j.22/5/2019, DJe 25/06/2019).5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1954128/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

Ora, a situação decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo diverge da questão ora analisada, já que a aplicação da referida tese pressupõe o desfazimento do negócio jurídico por culpa do comprador, o que não se verifica no caso em análise, diante da culpa do promitente vendedor em razão do demasiado atraso na entrega do imóvel.

Igualmente não prospera a alegação dos agravantes quanto à inexistência de dano moral no caso ora em análise, devido a não comprovação de ofensa a honra ou a imagem.

Quanto à ocorrência de dano moral e o quantum indenizatório assim consignei na decisão que negou provimento ao recurso de apelação:

“Destarte, mesmo considerando o interregno entre o prazo final de entrega e o ajuizamento da ação, ultrapassa-se o termo originário, exaurindo-se, inclusive o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estipulado originalmente na cláusula de tolerância do instrumento contratual.

Resta, portanto, incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido pelo autor/apelado na data aprazada e, assim, resta configurado o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pela adquirente, de forma que a sua frustração, sem dúvida, enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.”

No que diz respeito à ocorrência de dano moral, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, quando se trata de inadimplemento contratual, por si só, torna-se incabível, a respectiva indenização; todavia, havendo, como no caso dos autos, um atraso excessivo na entrega do imóvel, mister a sua condenação, tendo em vista que se trata de uma lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente, em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Nesse contexto, o desconforto e a frustração para os apelados, que contrataram o serviço, em busca de um lar em tempo hábil e conforme firmado no contrato, apresenta-se incontestável.

A propósito, veja-se referencial jurisprudencial do Tribunal da Cidadania e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

Ementa AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÃŠNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO. TERMO 'AD QUEM'. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido. 2. Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior. Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos. 3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior. 4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior. 5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo adquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.’ (STJ - AgInt no REsp: 1792742 SP 2019/0014657-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL.AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TESE QUANTO A VALORES APONTADOS PELO AUTOR NA INICIAL A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS NÃO CONHECIDA - SENTENÇA QUE CONDENOU A APELANTE EM VALOR INFERIOR - FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE MÉRITO ACOLHIDA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRAZO DE TRÃŠS ANOS - AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO. MÉRITO - CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO CONFIGURADA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - INEXISTÃŠNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - DIREITO DE RETENÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS COMPROVADOS - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INFRINGÃŠNCIA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO COMPRADOR - SITUAÇÃO QUE SAI DA ESFERA DA NORMALIDADE DOS EMPREENDIMENTOS - MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.”. (TJPR - 6Âª C.Cível - AC - 1320745-7 - Foz do Iguaçu - Rel.: Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 01.09.2015).’

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DIVERGÃŠNCIA JURISPRUDENCIAL. INOCORRÃŠNCIA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TEMPUS REGIT ACTUM. ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÃŠNCIA DO STJ. (...) 3. As instâncias ordinárias chegaram à conclusão de que a ocorrência de dano moral, no caso, decorreu do não-cumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cujo atraso trouxe tensão, ansiedade, angústia e desequilíbrio no estado emocional, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento. A valoração pretendida pela recorrente, em relação ao dano moral, é vedada pela Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”. (AgRg no Ag 1161069/RJ. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. T4 -QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 16/02/2012. DJe 24/02/2012).’

Em relação ao quantum arbitrado, entendo escorreita a sentença que os arbitrou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada uma das partes autoras, em parâmetro adequado aos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E CIVIL. HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. ALUGUÉIS. DANOS EMERGENTES. MULTA CONTRATUAL. 1. Comprovado o atraso na entrega da obra, fixo a indenização de 0,5% por mês de atraso, sobre o valor do imóvel atualizado, a título de danos emergentes, a partir de março de 2016. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima da autora, que viu ameaçado seu direito a moradia, não se tratando de mero aborrecimento. Em consonância com os patamares observados por esta Turma, a indenização deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Não cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes.” (TRF-4 - AC: RS 5001853- 42.2017.4.04.7104, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA TURMA).

APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. Responsabilidade das rés bem reconhecida. Eventos invocados que são previsíveis e esperados no ramo da construção civil, tratando-se de fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 161 do TJSP. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Situação que supera o simples aborrecimento contratual, caracterizando verdadeira frustração aos adquirentes pela quebra de expectativa após tempo de espera superior ao previsto, afetando planejamento de longo prazo, o que causa ansiedade, intranquilidade, sentimentos aptos a gerar abalo emocional. Precedentes desta 9ª Câmara de Direito Privado e STJ. Indenização fixada em R$ 10.000,00 a cada autor, adequada e proporcional à intensidade e repercussão do dano. Indenização mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP 1000376-09.2013.8.26. 0100, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018).

Portanto, as razões deduzidas pelas partes-agravantes neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, a teor do art. 98, § 3º, do CPC, em face do benefício da justiça gratuita deferido nesta instância recursal.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/01/2024